Tribunal: TJPA
Processo: 0845978-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845978-72.2020.8.14.0301

APELANTE: ADRIELE CRUZ SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargada e deu-lhe parcial provimento, no sentido de determinar a devolução das Taxas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) em dobro a serem apuradas em sede de liquidação de sentença
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado o afastamento e devolução em dobro da TAC e da TEC, as quais não constam, de fato da avença firmada entre as partes, conforme se infere da Contestação (ID
4646941).

5.

Deflui a necessidade de correção do erro material no julgado com o escopo de aplicar-lhe a técnica de julgamento mais adequada à resolução da controvérsia dos autos, passando, assim, a constar o improvimento do recurso da parte autora, o que faz erigir no mesmo vértice a impossibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais requeridos nas contrarrazões dos presentes aclaratórios.

6.

P
requestionamento implícito.

7.

Recurso conhecido e provido, para corrigir erro material passando a constar o improvimento da Apelação manejada pela embargada à vista da ausência de cobrança da TAC e TEC no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5097489

e
ADRIELE CRUZ SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S. A.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5218545
), em face de

ADRIELE CRUZ SILVA

e do
V. Acórdão
ID
5097489
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PERMITIDA, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA – VALOR QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR A SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INVIÁVEL SUA CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS OU MULTA REMUNERATÓRIA MATÉRIA SUMULADA – ILEGALIDADE DA TAC E DA TEC EM CONTRATOS FIRMADOS APÓS 30/04/2008 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF, TAXA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0845978-72.2020.8.14.0301, ACÓRDÃO
ID
5097489, JULGADO EM 11/05/2021
)

Aduz a ocorrência de erro material.

Sustenta a impossibilidade de devolução das Tarifas TAC e TEC, as quais não foram cobradas, acrescentando que tão somente a Tarifa de Cadastro consta do contrato, a qual tem sua legalidade reconhecida.

Em contrarrazões (ID 5432226), a embargada pugna pelo improvimento do recurso e pelo arbitramento de honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da embargante para que se manifestasse acerca da questão contrarrecursal (ID 5432976), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 5672438.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargada e deu-lhe parcial provimento, no sentido de determinar a devolução das Taxas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) em dobro a serem apuradas em sede de liquidação de sentença
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado o afastamento e devolução em dobro da TAC e da TEC, as quais não constam, de fato da avença firmada entre as partes, conforme se infere da Contestação (ID
4646941).

Assim, deflui a necessidade de correção do erro material no julgado com o escopo de aplicar-lhe a técnica de julgamento mais adequada à resolução da controvérsia dos autos, passando, assim, a constar o improvimento do recurso da parte autora, o que faz erigir no mesmo vértice a impossibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais requeridos nas contrarrazões dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. Verificando-se a ocorrência de erro material no acórdão, devem os embargos de declaração ser providos para que seja sanado o vício. Embargos de declaração providos para a correção de erro material.

(TRT-7 - ED: 00005715120155070025, Relator: CLAUDIO SOARES PIRES, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data de Publicação: 11/03/2019)

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado deve ser corrigido, sanando-se o referido erro material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir erro material passando a constar o improvimento da Apelação manejada pela embargada à vista da ausência de cobrança da TAC e TEC no caso concreto.

É como voto.

Belém, 31/08/2021